Tribunal: TJDFT
Processo: 0026884-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUSTOS LEGIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. ALEGAÇÃO DE QUE O MEMBRO DO PARQUET ESTARIA ATUANDO COMO MANDATÁRIO DO RÉU. REQUERIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MERA INSATISFAÇÃO COM A OPINIÃO DISPENSADA PELO ILUSTRE REPRESENTANTE DO PARQUET. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 – Considerando a presença de incapaz, nos presentes autos, o Ministério Público foi intimado, por esta Relatoria, a se manifestar, nos termos do art. 179, I, do NCPC/2015 e 178, II, da CF/88.
2 - Apresentou parecer opinando sobre as razões de recurso da parte autora e da parte ré. Tratou unicamente sobre o direito aplicável à matéria. Não juntou qualquer documento novo e tampouco citou processo diverso do presente, que já não tivesse sido esmiuçado, pelos interessados, no decorrer da instrução, em sede de primeira instância.
3 - Conclui-se, portanto, que a parte recorrente está apenas insatisfeita com a opinião dispensada pelo ilustre representante do Parquet. E, por causa disso, apresentou inúmeros recursos com intuito claramente protelatório.
4 – Agravo interno conhecido. NEGADO provimento.